Tribunal: TJPA
Processo: 0908759-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908759-28.2023.8.14.0301

APELANTE: LUDMILLA TEIXEIRA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEMESTRE NÃO CURSADO, ABUSIVIDADE DE COBRANÇA INTEGRAL DE SEMESTRALIDADE POR REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA ISOLADA, DIREITO À MATRÍCULA ESPECÍFICA E CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e obrigação de fazer ajuizados por aluna em face de instituição de ensino superior, nos quais alegou cobrança indevida de semestralidades (2021.1 e 2021.3), impossibilidade de cursar período por falha contratual e exigência de pagamento integral para refazer disciplina isolada, pleiteando restituição de valores, matrícula específica e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve falha da instituição de ensino que justifique a repetição da semestralidade de 2021.1; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança integral da semestralidade 2021.3 em razão de reprovação em disciplina isolada; (iii) determinar se há direito à matrícula isolada na disciplina pendente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não comprova falha exclusiva da instituição quanto ao semestre 2021.1, deixando de demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A cobrança integral de nova semestralidade por reprovação em disciplina isolada configura cláusula abusiva, por impor vantagem manifestamente excessiva ao consumidor e desconsiderar a proporcionalidade entre o valor cobrado e o serviço efetivamente prestado.

5. O entendimento do STJ reconhece a abusividade da exigência de pagamento integral quando o aluno não cursa todas as disciplinas, vedando enriquecimento sem causa da instituição.

6. A ausência de cláusula contratual clara e de prova robusta da dívida reforça a inexigibilidade da cobrança da semestralidade 2021.3.

7. Não há demonstração de direito subjetivo à matrícula isolada em disciplina, nem comprovação de negativa ilegal da instituição, prevalecendo a autonomia acadêmica.

8. A cobrança indevida, sem repercussão concreta à dignidade da parte ou inscrição em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUDMILLA TEIXEIRA SOUSA em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de repetição do indébito e obrigação de fazer, movidos em desfavor de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS na inicial, em razão da requerente não ter logrado provar o fato constitutivo do seu direito, bem como resta indevida a repetição do indébito.

Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Custas e honorários pela requerente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Ficando, porém, suspensa a cobrança das referidas despesas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que realizou matrícula no curso de pós-graduação lato sensu em Economia para Engenheiros na modalidade EAD para o período letivo 2021.1, mas foi impedida de cursar o semestre em razão de suposta falha da instituição na formalização contratual, que só se concluiu em abril de 2021, causando-lhe prejuízo acadêmico. Alega que, apesar de ter efetuado o pagamento da semestralidade de 2021.1 sem usufruir dos serviços, foi obrigada a realizar nova matrícula e arcar com os custos integrais da semestralidade 2021.2. Aduz que, ao reprovar na disciplina Administração de Conflitos e Negociação no semestre 2021.2, a instituição condicionou a sua regularização acadêmica ao pagamento integral de nova semestralidade, em vez de permitir a rematrícula isolada na disciplina pendente, o que configura cláusula abusiva, uma vez que o valor da mensalidade deve guardar proporcionalidade com as disciplinas efetivamente cursadas. Sustenta, ainda, que foram cobradas mensalidades referentes ao período letivo 2021.3, no qual afirma não ter se matriculado.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para declarar a abusividade das cobranças, determinar a repetição do indébito referente às semestralidades 2021.1 e 2021.3, a matrícula isolada na disciplina pendente e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a três questões distintas: (i) a responsabilidade da instituição de ensino pelo não aproveitamento do semestre 2021.1; (ii) a abusividade da cobrança integral da semestralidade 2021.3 diante da reprovação em disciplina isolada; e (iii) o direito à matrícula em disciplina isolada para regularização da situação acadêmica. O recurso merece parcial provimento, pelas razões que passo a expor.

Quanto ao semestre 2021.1, a apelante sustenta que não pôde cursar as aulas em razão de suposta falha da instituição na formalização do contrato. Contudo, a análise dos autos revela que não há prova mínima de que o atraso na formalização contratual seja imputável exclusivamente à ré. Os documentos juntados indicam que a contratação foi concluída em abril de 2021, e a própria apelante prosseguiu com seus estudos no semestre seguinte, circunstância que evidencia a aceitação tácita das condições institucionais. Inexistem elementos objetivos que comprovem a ausência de disponibilização do serviço ou a ocorrência de falha exclusiva da instituição no período em questão. Nesse ponto, portanto, a sentença merece ser mantida, pois a apelante não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A questão central do recurso, e que comporta reforma da sentença, diz respeito ao semestre 2021.3. A apelante reprovou em uma única disciplina, Administração de Conflitos e Negociação, e a instituição condicionou sua regularização ao pagamento integral de nova semestralidade, com a obrigatoriedade de cursar novamente todo o período letivo. A ré, em defesa, limitou-se a apresentar prints sistêmicos e a invocar cláusulas do regulamento acadêmico, sem produzir prova robusta da origem e da legitimidade da dívida cobrada. Mais do que isso, não demonstrou haver cláusula contratual expressa e clara que autorize, de forma inequívoca, a cobrança integral do semestre independentemente do número de disciplinas efetivamente cursadas. E mesmo que existisse tal previsão, ela seria, em si, abusiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que impõe ao aluno o pagamento integral da semestralidade ainda que ele não curse a totalidade das disciplinas ofertadas no período. A posição do STJ apoia-se na proteção contra a exigência de vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e no princípio do equilíbrio contratual, que não admite que o consumidor pague por serviço não efetivamente prestado. A jurisprudência do STJ é clara ao consignar que o valor da mensalidade deve guardar relação com as disciplinas efetivamente cursadas, de modo que a cobrança integral, quando o aluno reprova em apenas uma disciplina, caracteriza enriquecimento sem causa da instituição às custas do consumidor, prática incompatível com a boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. [...]
O STJ entende que é abusiva a cláusula contratual que impõe ao aluno o pagamento integral da semestralidade mesmo quando ele não cursa a totalidade das disciplinas ofertadas naquele período.
Precedentes. [...] Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.800.451/RN, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Reconhecida a abusividade da cobrança integral da semestralidade 2021.3, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos dela decorrentes e a restituição dos valores comprovadamente pagos a esse título, acrescidos das correções legais pertinentes.

Por fim, quanto ao pedido de obrigação de fazer consistente na matrícula isolada na disciplina Administração de Conflitos e Negociação, razão não assiste à apelante nesse ponto. Os contratos juntados aos autos preveem que a organização da grade acadêmica se insere na autonomia da instituição, e não há nos autos qualquer prova de direito subjetivo da apelante à matrícula isolada em disciplina específica, tampouco demonstração de negativa ilegal por parte da instituição diante de requerimento concreto formulado nesses termos. A pretensão, nesse ponto, carece de amparo probatório suficiente para ensejar a condenação da apelada a uma obrigação de fazer específica, razão pela qual a sentença deve ser mantida também neste particular.

Quanto ao pedido de danos morais, também não há razão para reforma. Os fatos narrados, ainda que parcialmente procedente a pretensão de inexigibilidade das cobranças de 2021.3, não alcançam o patamar de ofensa à dignidade ou à honra da apelante apta a configurar dano moral indenizável. A cobrança indevida, por si só, sem comprovação de consequências que transcendam o mero dissabor inerente a controvérsias contratuais, não é suficiente para ensejar reparação moral, notadamente diante da ausência de inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes ou de outra situação vexatória concretamente demonstrada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

a)

declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à semestralidade 2021.3, determinando, se houver, a exclusão de registros vinculados a tais cobranças e a repetição dos valores comprovadamente pagos a esse título, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a contar do efetivo desembolso e de juros de mora correspondentes à Taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do vencimento, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406, ambos do Código Civil;

b)

manter a sentença quanto à improcedência do pedido de repetição do indébito relativo ao semestre 2021.1 e quanto à improcedência do pedido de obrigação de fazer referente à matrícula em disciplina isolada; e

c)

manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, na proporção de 80% para a autora e 20% para a ré, observada a gratuidade de justiça da apelante.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em favor do patrono da autora, e em 10% sobre o proveito econômico, em favor do patrono da ré, ficando suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026